Tribunal: TJMT
Processo: 0002361-98.2004.8.11.0088
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002361-98.2004.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ITACIR THIBES (EMBARGANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO THIBES (EMBARGANTE), ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO (EMBARGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 022.314.999-32 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO (EMBARGADO), IVAN LUIS RIGODANZO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), ARLY IVAN RIGODANZO (VÍTIMA), ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MÁXIMO RIGODANZO (EMBARGADO), IVAN LUIZ RIGODANZO (EMBARGADO), IVAN LUIS RIGODANZO - CPF: 017.644.909-40 (EMBARGADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), JOÃO FERNANDES PINHORI (VÍTIMA), DOUGLAS HAQUIM FILHO - CPF: 829.209.079-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0002361-98.2004.8.11.0088

EMBARGANTE: PEDRO ITACIR THIBES, PAULO SERGIO THIBES

EMBARGADO: ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO, MINISTERIO PUBLICO, MÁXIMO RIGODANZO, IVAN LUIS RIGODANZO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DE PROVOCAR A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA NO APELO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO –
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no próprio julgado, não prestando para a rediscussão dele.

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)”
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0002361-98.2004.8.11.0088

EMBARGANTE: PEDRO ITACIR THIBES, PAULO SERGIO THIBES

EMBARGADO: ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO, MINISTERIO PUBLICO, MÁXIMO RIGODANZO, IVAN LUIS RIGODANZO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa invocada e, no mérito, desproveu o recuso em apelação intentado pelo embargante, mantendo incólume sua condenação pelos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I, IV e art. 121, § 2º, I e V).

Em suas razões, assevera que a decisão é omissa porque
“
em relação a nulidade absoluta deixou-se de analisar os ilícitos e falcatruas praticadas pelo assistente de acusação denunciados e comprovados, sem nenhuma contestação, logo, incontroversos, em blindar a testemunha Jorge Luiz da defesa, prepará-la especialmente para condenação do embargante
” (sic).

Afirma ainda que é “
omisso o acórdão ao não analisar os argumentos do Embargante, bem como não analisar o Termo de Assentada da oitiva de Jorge Luis de fls. 256, onde resta comprovado que o acusado estava indefeso na audiência de inquirição da testemunha de acusação, não lhe sendo nomeado defensor ad hoc para o ato, em flagrante afronta a legislação vigente
” (sic).

Argumenta que
“há flagrante contradição da decisão atacada, uma vez que, afirma que a desistência arrolada pelo Ministério Público, não depende da concordância do réu, para desistir de sua ouvida, não depende da desistência do réu, por ser sua a faculdade
.
No entanto, faz duras críticas porque a defesa não se opôs a sua desistência nem a arrolou para ser ouvida, em total afronta as provas dos autos, quando a testemunha Jorge Luiz, tanto na fase policial como em juízo, omitiu deliberadamente seu endereço, afirmando não ter residência fixa, ao passo que no endereço declinado pelo assistente de acusação, foi atestado pelo oficial de justiça sua inexistência, ademais, a testemunha encontra-se a tutela do assistente de acusação e jamais seria encontrada
”
(sic).

Sustenta que o julgado “
n
ão analisou a violação dos princípios constitucionais das normas que tutelam o acusado, de interesse público, aos direitos de ampla defesa, contraditório e devido processo legal, provocando prejuízos irreparáveis a defesa, na medida em que a principal testemunha de acusação, a mais citada nos autos e plenário do júri, inclusive nas razões da decisão ora embargada, sendo o único depoimento, prestado no inquérito policial e em juízo, não pode ser contraditada, reperguntada, confrontada o que por si só, comprova os irreparáveis prejuízos provocados ao embargante, em razão desta violação é insanável, de modo que não se convalida pela preclusão e sequer pelo trânsito em julgado
” (sic).

Afiança que “
não há como acreditar que o depoimento de Jorge Luiz, contado em prosa e verso pelos assistentes da acusação durante o plenário do Júri, que aos gritos afirmavam “queimei e fedeu, matei como se mata um macaco”, não tenha influenciado os jurados a condenarem o acusado, pois como se sabe os jurados são leigos, e julgam de acordo com sua consciência, e não tem conhecimento técnico para analisar se a prova produzida no processo foi obtida de maneira legal, se obedeceu aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa, do Contraditório, do devido processo legal dentre tantos outros, obrigação conferida aos Magistrados e ao Ministério Público
” (sic).

Insiste que “
d
iante de ausência de testemunha ocular, a defesa tinha em mira que a perícia técnica no palco dos acontecimentos, seria indispensável para provar a dinâmica dos fatos, para tanto, ao contrário do decidido no acordão combatido, inerte foi o Estado, e não a defesa, não pode a defesa ser penalizada pela ausência da prestação judicial Estatal
” (sic).

Verbera que “
a defesa tempestivamente buscou em todas as formas, verbal e via judiciária para realização da perícia, nem ordem judicial foi atendida, aliás, nos autos várias denúncias sérias de ilícitos praticados, com prejuízos irreparáveis ao acusado, embora demonstrados, sem nenhuma repercussão legal
” (sic).

Também aduz que “
se todo o material a ser periciado, a necessidade da perícia técnica foi arguida pela própria autoridade policial, não se sustenta a arguição que não foi levada a efeito, por suposta inércia da defesa. A defesa não pode arcar com a culpa de trabalho viciado da autoridade policial, que era patrocinada pela família da vítima. Desta forma, patente a omissão do acórdão em não decidir à luz da legislação pátria a inércia do Estatal em não decidir as nulidades arguidas tempestivamente pela defesa
” (sic) (Id. 174154688 - pág. 1-16).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral se manifesta “
pelo não conhecimento

dos presentes embargos de declaração, já que não atende aos requisitos objetivos descritos no art. 619 do Código de Processo Penal. Por outro lado, na hipótese de conhecimento dos aclaratórios, postula pela sua rejeição,

porquanto inexiste omissão e/ou contradição no v. acórdão objurgado
” (sic) (Id. 174416173 - pág. 1-18).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0002361-98.2004.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos devem ser rejeitados.

Como bem explicitado no acórdão, a alegação de cerceamento do direito de defesa, decorrente da oitiva da testemunha Jorge Luiz, por carta precatória, sem a participação do advogado de defesa, foi rechaçada. Primeiro porque havia sido analisada e afastada nos julgamentos anteriores (recurso em sentido estrito e apelo que anulou a primeira sessão de julgamento); depois porque não se mostrou que o refazimento do ato seria capaz de alterar a pronúncia do réu, especialmente diante de sua confissão na fase de formação da culpa.

Colaciono os fundamentos que ensejaram a rejeição da tese defensiva:

[...]

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Em suas razões, o recorrente sustenta que a ação penal encontra-se maculada “p
or ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa, caracterizada pela realização de audiência de oitiva de testemunha da acusação [Jorge Luiz] sem nomeação de defensor dativo ao acusado, afronta aos artigos 5º, LV, 133 e 134 da CRFB/88, artigos 216, 265, 564, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, e enunciado sumular 523 do Pretório Excelso” (sic).

Argumenta ainda que a nulidade decorre da impossibilidade de indagá-la em plenário, porque “o
Ministério Público, às vésperas do Júri, desistiu da oitiva da dita testemunha” (sic).

A preliminar não prospera.

A nulidade decorrente da oitiva da testemunha Jorge Luiz na fase de formação da culpa, realizada por carta precatória, na Comarca de Curitiba-PR, sem a presença do advogado constituído pelos réus, foi rechaçada pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 148515/2016, ocorrido em 15-82-2017, nos seguintes termos:

PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, E OITIVA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO NO JUÍZO DEPRECADO, SEM A INTIMAÇÃO DA DEFESA, E COM A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ADVOGADO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

A defesa argumenta que a oitiva da testemunha Jorge Luiz, na Comarca de Curitiba-PR, é nula porque os réus não foram intimados da expedição da missiva e da data da audiência.

Afirmam ainda que “os recorrentes foram assistidos na inquirição da principal testemunha de acusação, nada mais, nada menos, pelo assistente de acusação” (fls. 1072).

Mais uma vez a alegação não prospera.

Na audiência ocorrida na Comarca de Curitiba, em 20-3-2001, os réus foram assistidos pela Defensoria Pública (fls. 254).

Ainda que a defesa não tenha sido intimada sobre a expedição da carta precatória, está preclusa a alegação. Não é razoável que possível nulidade seja invocada somente em alegações finais – depois de transcorridos mais de quinze anos do ato.

Ademais, não estão demonstrados os prejuízos que a oitiva da testemunha, na forma como ocorreu, ocasionou para a defesa, o que, por si só, inviabiliza a pretendida declaração de nulidade.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação em tempo oportuno e a demonstração do prejuízo, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal.

O agravante - condenado pelo crime de receptação - não deduziu a nulidade da audiência de instrução em momento oportuno, após a realização do ato ou em alegações finais. Somente nas razões da apelação alegou que seu defensor não havia sido intimado acerca da expedição de carta precatória para oitiva da vítima do furto antecedente. Porém, não comprovou o prejuízo daí advindo, porquanto a audiência foi acompanhada por defensor nomeado pelo Juízo e a prova testemunhal em nada interferiu no édito condenatório, apenas relatou o que já estava registrado no boletim de ocorrência do furto e no auto de busca e apreensão dos bens receptados. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 699.468/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

[...] Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a ausência de intimação da defesa da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas e interrogatório de corréu é causa de nulidade relativa, o que impõe sua arguição em momento oportuno e a demonstração de efetivo prejuízo, o que, entretanto, não ocorreu no caso em apreço (HC 340.327/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 10/03/2016). No caso, inexistente prejuízo quanto à ausência de intimação do advogado constituído pelo recorrente quanto à expedição da carta precatória, pois, conforme assentado no acórdão recorrido, a despeito da inexistência daquela, o causídico foi devidamente intimado quanto à data em que os próprios atos processuais ocorreriam no Juízo deprecado.

A alegação de nulidade relativa após mais de dois anos da prática do ato processual, demonstra a preclusão do tema. Precedentes. [...]
(STJ, RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).

Por fim, não é demais registrar que a testemunha, certamente, será ouvida perante o Tribunal do Júri, oportunidade em que a defesa poderá inquiri-la sobre os fatos que considere relevantes para o caso.
(Id.
160022407 - pág. 67 a 160022408 - pág. 12).

Na sequência, os embargos – nos quais a defesa pretendida rediscutir a matéria – foram rejeitados, verbis:

Não há ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ao analisar os autos, afastei a alegação de nulidade decorrente
da “expedição de carta precatória, e oitiva de uma testemunha de acusação no juízo de Curitiba, sem a intimação da defesa, e com a participação ativa do advogado assistente de acusação”, uma vez que, além de não demonstrar os prejuízos ocasionados pelo ato, a matéria está preclusa.

A audiência impugnada ocorreu em
20-3-2001
e a defesa suscitou a suposta nulidade apenas nas alegações finais, apresentadas em
6-5-2015
, ou seja,
permaneceu inerte por mais de 14 (quatorze) anos
.

Nesse ponto, é pertinente destacar o alerta do Promotor de Justiça que oficia no caso, quanto ao evidente “abuso do direito de defesa”, com o claro intuito de procrastinar, no máximo possível, o trâmite da ação penal, especialmente porque, “a prescrição da pretensão punitiva estatal, de acordo como artigo 109, I, do Código Penal, se dará em 03-10-2020” (fls. 1045).

Não pode a defesa, depois de omitir-se por tanto tempo sobre certa situação, invocá-la em benefício próprio, no momento em que entende conveniente.

A jurisprudência repudia situações como esta:

[...] A questão trazida pelo embargante, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pelo mesmo, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira"). [...]
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 204.876/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

[...] Imperioso o repúdio do uso do processo como instrumento difusor de estratagemas espúrias, tais como o silêncio eloquente diante de suposta irregularidade, a reservar a nulidade para ser arguida a posteriori [nulidade de algibeira ou de bolso!], em atenção à efetividade e à razoabilidade
(TJ/MT, HC 78929/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016).

Até mesmo nestes embargos, os réus não foram capazes de apontar os prejuízos que o ato –

na forma em que ocorreu – lhes ocasionou.

O fato de o assistente de acusação ter participado da audiência não autoriza presumir a existência de prejuízos à defesa.

Não se pode olvidar que a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz apenas analisa a viabilidade da acusação, em todos os seus termos.

Assim, ainda que o depoimento da referida testemunha fosse totalmente desconsiderado, não seria alterada a situação dos autos.

O réu Paulo, nas duas vezes em que foi ouvido em juízo,
confessou
ser o autor dos disparos que ocasionaram a morte das vítimas, bem como que jogou o corpo de uma delas em uma vala e colocou fogo no carro da outra, com ela dentro. Pedro ­– apesar de negar seu envolvimento no crime –, admitiu que estava com seu filho Paulo no momento em que ocorreu o crime (fls. 123-126 e 181-182).

O depoimento dos réus, aliados às demais provas, é suficiente para manter a pronúncia deles pelo cometimento do duplo homicídio.

Ademais, no Tribunal do Júri, a defesa certamente poderá indagar a referida testemunha sobre todas as circunstâncias que entende pertinentes ao caso.

Conquanto a defesa insista que se trata de nulidade absoluta e, por isso, poderia ser suscitada a qualquer tempo, além de serem presumidos os prejuízos, a tese não se sustenta.

O
caso é de nulidade relativa, conforme se vê no seguinte aresto:

[...] Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a ausência de intimação da defesa da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas e interrogatório de corréu
é causa de nulidade relativa, o que impõe sua arguição em momento oportuno e a demonstração de efetivo prejuízo,
o que, entretanto, não ocorreu no caso em apreço (HC 340.327/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 10/03/2016). [...]
(STJ, RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).

De mais a mais, o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento deve ser apresentado em recurso próprio, eis que os embargos não prestam para rediscussão de fatos e de provas
.
(Id.
160022408 - pág. 28-34).

Se não bastasse, o argumento foi trazido a reapreciação deste Tribunal quando da interposição do apelo anterior e novamente recusado:

Ademais, a ilegalidade do depoimento de Jorge Luis na fase de formação da culpa, em razão de ser ouvido por carta precatória sem a participação do advogado de defesa, encontra-se preclusa, pois foi tratada no Recurso em Sentido Estrito n. 148515/2016, julgado em 15-8-2017, conforme se vê na ementa transcrita:

RECURSO SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – RÉUS PRONUNCIADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR AO INTERROGATÓRIO DOS RÉUS – IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL – DISPENSA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA – REITERADAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – MEDIDAS INFRUTÍFERAS –
OITIVA DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA, SEM A PARTICIPAÇÃO DA DEFESA – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO – REGULARIDADE DO ATO
– EXAME DE DNA – APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – DEFESA INTIMADA QUE SE MANTÉM INERTE – FINALIDADE EXCLUSIVA DE COMPROVAR A IDENTIDADE DA VÍTIMA CARBONIZADA – PEDIDO DE RECONSTITUIÇÃO DO CRIME – PROVA DEFERIDA – INÉRCIA DA DEFESA POR APROXIMADAMENTE QUINZE ANOS – PRECLUSÃO – DISPENSABILIDADE DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS EM CADA UMA DAS HIPÓTESES – RECUSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

A falta de intimação da defesa quanto à expedição de carta precatória não resulta em nulidade, especialmente quando o ato é acompanhado por defensor público. [...]
(Id.
160022421 - pág. 3-41).

Assim sendo, não resta dúvida que, por esse motivo, a alegação de cerceamento do direito de defesa não pode ser acolhida.

Também não se identifica ilegalidade no fato de o Ministério Público desistir da oitiva de Jorge Luiz em plenário.

Após a pronúncia transitar em julgado, inaugurou-se a fase do art. 442 do Código de Processo Penal (Id.
160022412 - pág. 10).

Na oportunidade, a testemunha foi arrolada
exclusivamente
pela acusação (Id. 160022412 - pág. 12-13), quando poderia sê-lo
também
pela defesa.

A carta precatória expedida com a finalidade de intimá-lo para a sessão de julgamento (Id.
160022413 - pág. 37-38) resultou inexitosa, pois ele não foi encontrado no endereço constante nos autos (Id. 160022413 - pág. 51).

Diante da impossibilidade de localizá-lo,
o MP desistiu da oitiva
(Id. 160022413 - pág. 64).

A defesa
não
se insurgiu contra o ato, sendo certo que no julgamento ocorrido em 2
1-10-2020,
não
constou em ata nenhuma manifestação nesse sentido (Id.
160022416 - pág. 35 a 160022417 - pág. 6).

A necessidade de inquirir a referida testemunha tampouco foi sustentada no primeiro apelo interposto pelos réus (Id. 160022417 - pág. 21-68).

O julgamento foi anulado (Id 105083988 - pág. 2-41) e novo júri designado.

Dessa vez, a defesa apontou a necessidade de ouvir Robson Floid Thibes e Pedro Itacir Thibes –

que apesar do figurar na condição de corréu, teve sua punibilidade extinta em decorrência da prescrição –; quanto a Jorge Luiz nada
foi levantado
(Id. 160022502 - pág. 1-2).

Em plenário também não constou nenhuma queixa quanto à dispensa dele (Id. 160022507 - pág. 1 a 160022519 - pág. 6).

Apenas quando recorreu da condenação de Paulo é que a necessidade de ouvi-lo em plenário foi suscitada pela defesa.

O histórico dos acontecimentos demonstra que a alegação encontra-se fulminada pela preclusão.

Ainda que não fosse o caso, o argumento é insuficiente para anular o julgamento.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça “a desistência da oitiva das testemunhas anteriormente arroladas pelo Ministério Público não depende da concordância do réu, pois constitui faculdade da parte” (HC n. 24.480/MT, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 25/3/2003, DJ de 28/4/2003, p. 220).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...]

Impõe-se anotar que não ignoro que a falta de intimação do advogado de defesa para a inquirição da testemunha de acusação, verificada por carta precatória no juízo de Curitiba, é causa de nulidade.

Entretanto, segundo orientação do STF e do STJ, mesmo diante de nulidades absolutas exige-se a demonstração de prejuízo, inocorrente naquele momento do procedimento, de natureza bifásica.

O que se estava em apreciação no instante do julgamento do referido recurso era a existência ou não de provas da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria e participação

(CPP, art. 413), nada mais.

Ora, em tendo o apelante confessado ter sido o autor material dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver – isentando inclusive a responsabilidade do seu pai e corréu, Pedro Itacir – conquanto viciado o testemunho de Jorge Luiz, a exclusão da sobredita prova não imprestabilizaria a pronúncia.

Além da confissão, haviam ainda outras provas que estavam a dar suporte à pronúncia. Não em vão, vale lembrar que o corpo de João do Pulo somente foi encontrado com o auxílio do apelante e do seu pai, que indicaram a localização.

O que estou a mostrar é que a exclusão ou o refazimento do testemunho de Jorge Luiz não seria capaz de alterar a pronúncia, que tinha estofo em outras provas, entre elas a própria confissão do apelante.

Por essa razão, ante a inexistência de prejuízo àquela fase o processo – onde se apreciava apenas a materialidade dos crimes e indícios suficientes de o apelante ser autor ou partícipe dele – não havia mesmo razões para anular o processo, que já caminhava para a prescrição em relação ao corréu.

Depois, deixei assentado naquele julgamento que a defesa teria a oportunidade de inquirir a referida testemunha em plenário.

Entretanto, parece que a estratégia da defesa foi criar uma nulidade de algibeira.

Primeiro, porque o recurso especial interposto contra decisão da Câmara Criminal, que afastou sobredita nulidade e manteve a pronúncia do apelante, não foi conhecido, nem o agravo dirigido para o STJ. Segundo, porque não arrolou a testemunha nos dois julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, embora tenha tido mais de uma oportunidade de fazê-lo. Terceiro, porque anuiu tacitamente com a desistência da inquirição dela pelo Ministério Público,
sem nenhuma oposição ou protesto
.

Data venia, todas essas circunstâncias evidenciaram que a defesa usou do estratagema de deixar a nulidade como “às na manga”, caso não conseguisse a absolvição no plenário do júri.

Evidentemente que a justiça não pode legitimar comportamento desse jaez, caracterizador de abuso do direito de defesa.

Destarte, por não vislumbrar a ilegalidade alardeada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

[...]
(
Id.

173370163 - pág. 7-13).

A omissão, que segundo o embargante decorre do fato de o julgado não “
analisar os ilícitos e falcatruas praticadas pelo assistente de acusação denunciados e comprovados, sem nenhuma contestação, logo, incontroversos, em blindar a testemunha Jorge Luiz da defesa, prepará-la especialmente para condenação do embargante
”, tampouco se sustenta.

No processo – que foi por mim esmiuçado – não há provas das ilicitudes que o embargante atribuiu ao assistente de acusação, muito menos, de que tais situações interferiram na regularidade da ação penal.

Deve-se relembrar que não cabe ao Poder Judiciário analisar se a conduta do advogado constituiu infração ou ofensa à ética profissional.

Se havia inconformismo com o comportamento dele, caberia ao embargante adotar as providências cabíveis.

Ainda que não fosse o caso, no
sistema judicial brasileiro vigora entendimento
no sentido de que o julgador não está obrigado a
responder,
um a um, os questionamentos das partes, tampouco se referir a
todos
os dispositivos e preceitos apontados.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] "De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão" (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.796.941/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

[...] É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/6/2016, DJe 3/8/2016). Na hipótese dos autos, as matérias tidas por omissas foram satisfatoriamente apreciadas pela Corte local, que examinou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020.)

Assim sendo, afasta-se a ocorrência de omissão.

Igualmente não prospera a contradição anunciada.

Na perspectiva do embargante, o vício reside no ponto em o julgado “
afirma que a desistência arrolada pelo Ministério Público, não depende da concordância do réu, para desistir de sua ouvida, não depende da desistência do réu, por ser sua a faculdade
.
No entanto, faz duras críticas porque a defesa não se opôs a sua desistência nem a arrolou para ser ouvida, em total afronta as provas dos autos, quando a testemunha Jorge Luiz, tanto na fase policial como em juízo, omitiu deliberadamente seu endereço, afirmando não ter residência fixa, ao passo que no endereço declinado pelo assistente de acusação, foi atestado pelo oficial de justiça sua inexistência, ademais, a testemunha encontra-se a tutela do assistente de acusação e jamais seria encontrada
”
(sic).

A leitura do trecho anteriormente transcrito deixa claro que a d
esistência de testemunha arrolada exclusivamente pela acusação não depende da anuência da defesa.

O entendimento adotado ampara-se em farta jurisprudência, inclusive citada no acórdão.

Como bem se sabe, a contradição que autoriza o manejo dos declaratórios caracteriza-se por “
uma
incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed., Ed. Forense, pág. 1962 –
e-book
).

No contexto, por demais óbvio que o vício não existe.

As questões relacionadas à falta de perícia no local do crime e nos armamentos aprendidos na propriedade do réu foram enfrentadas no julgamento.

A esse respeito o acordão consignou:

Quanto a falta de perícia no local do crime, o argumento foi enfrentado no julgamento do apelo anterior, de modo que não há razões para reavivar o argumento, verbis:

Os recorrentes alegam, em síntese, que foram prejudicados porque o local do crime não foi periciado, o que, em seu entender, impossibilitou aferir se o crime deu-se mediante “emboscada, motivo torpe e para assegurar a execução de outros crimes”, entre eles o furto de madeira.

A preliminar não prospera.

Consta nos autos que, na manifestação prévia apresentada em 23-10-2000, a defesa requereu a realização de perícia no local e a reconstituição do crime (Id.
87697470 - pág. 2-6).

Na audiência ocorrida em 28-11-2000,
as diligências foram deferidas
(Id. 87697478 - pág. 5) e, em 1º-12-2000, a autoridade policial foi comunicada (Id. 87697480 - pág. 9).

Não se sabe por qual motivo a prova não foi produzida.

Apesar da alegada indispensabilidade, em nenhum momento a defesa se insurgiu contra a inércia da autoridade policial e, muito menos, requereu providências visando periciar o local.

Na verdade, apenas em
30-4-2015
, ou seja, depois de aproximadamente, 15 (quinze) anos, é que a defesa reiterou o pedido (Id. 87698977 - pág. 1).

Naquele momento o pleito foi indeferido, verbis:

6. Do pedido de perícia e reconstituição do crime formulado pela defesa na apresentação da defesa prévia e não apreciado

Em que pese a defesa ter alegado que o referido pleito não fora apreciado consta, nas fls. 180, deliberação do douto magistrado na qual defere os pleitos da defesa, incluído nestes a realização da reconstituição do crime conforme solicitado.

A partir desta decisão a defesa (constituída) peticionou nos autos nas fls. 228/230, 273/274, 408/409, 563/564, 657, 824/825, 869, 887 e 993/1021, sendo esta última manifestação suas alegações finais.

Analisando cada uma das manifestações supra afere-se que a reconstituição deferida e não realizada fora objeto apenas da última manifestação, restando, portanto, preclusa a realização do referido ato [...] (Id. 87698984 - pág. 1-2).

Não obstante os argumentos invocados, não me parece razoável a pretensão de anular o processo pela não realização da perícia, notadamente quando a defesa – maior interessada na produção da prova – se manteve inerte por mais de 15 (quinze) anos.

Apesar de deferida a prova, a defesa, convenientemente, não se empenhou em provocar a autoridade policial – e o juízo também – reclamando contra a inércia em produzi-la, preferindo guardar a irregularidade para argui-la se a sentença lhe fosse desfavorável.

O Poder Judiciário não pode aquiescer com as nulidades de algibeira.

De mais a mais, a nulidade somente teria sentido se se pudesse realizar ainda a prova. Se não é mais possível produzi-la, porque os vestígios já foram apagados pelo tempo, a nulidade não tem mais cabimento.

Por fim, não há como ignorar que os autos foram instruídos com inúmeras fotografias do local em que as vítimas foram encontradas (Id.
87697459 - Pág. 1 a 87697465 - pág. 2), o que somado às demais provas produzidas supre a não realização da prova técnica.

Assim sendo, rejeito a preliminar.
(Id.
160022421 - pág. 3-41).

A falta de perícia nos armamentos apreendidos na propriedade dos réus tampouco socorre o réu.

No extenso tempo de tramitação do feito – aproximadamente 23 (vinte e três) anos
–
a providência não foi requerida pela defesa. Depois, não há sentido aventá-la em sede recursal, especialmente por ser inócua. [...]
(Id.
170319661 - pág. 24-25).

Saliento que o acórdão embargado analisou
as questões trazidas no apelo e expôs os fundamentos que embasaram sua conclusão, de forma coerente e fundamentada.

O que exsurge no caso é a nítida intenção de se rediscutir a matéria em razão do julgamento desfavorável aos interesses do réu.

Se há inconformismo com o resultado da lide, a impugnação deve se dar por recurso próprio, uma vez que os embargos não prestam para tal finalidade.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos:

[...] Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios. Observa-se que a embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.032.279/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

[...] Inexistindo o vício apontado pela parte, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.
(TJ/MT, N.U 1004154-37.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Por fim, ressalto que para fins de prequestionamento exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso – ambuiguidade, obscuridade ou contradição – que, como já dito, não ocorrem no presente caso.

Se inexistem os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos aclaratórios é impositiva:

[...]

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguida (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.
(TJ/MT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Posto isto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023